Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INICIAL. EMENDA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM MORA DE FORMA EFICAZ. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO VIA SIMPLES PUBLICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
2. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia e resistência da parte autora em suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
3. A caracterização da inércia da parte quanto ao não saneamento da inicial na forma assinalada prescinde de prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples veiculação da determinação judicial no órgão oficial, pois o chamamento é endereçado exclusivamente ao seu patrono, tanto que o legislador processual não apregoara a cientificação pessoal como pressuposto para o reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese à regra geral que regula as intimações (CPC, art. 272).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.